Tribunal: TJBA
Processo: 8069018-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069018-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA e outro

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES

AGRAVADAS: SYENE PROJETO IMBUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR EXCEDENTE COBRADO. CONCORDÂNCIA COM CÁLCULO PERICIAL QUE NÃO EXCLUI A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença
que
acolheu Impugnação, reconhecendo excesso de execução, fixando o valor devido, com incidência de multa e de honorários, além de condenar os Exequentes ao pagamento de
verba no patamar
de 10% sobre o valor cobrado indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se, reconhecido o excesso de execução, é possível a condenação dos Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Executados, ainda que tenham concordado com os cálculos periciais, e se tal verba poderia ser reduzida nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do excesso de execução autoriza, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.134.186/RS), a condenação dos Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Executados,
estipulados
sobre o valor decotado da cobrança indevida.

4. A simples concordância dos Exequentes com os cálculos periciais, após a apresentação da Impugnação, não descaracteriza o excesso anteriormente praticado, tampouco elide os efeitos jurídicos decorrentes dessa conduta.

5. O art. 90, §4º, do CPC, que prevê a redução da verba honorária pela metade, em caso de reconhecimento do pedido antes da citação, não se aplica à fase de cumprimento de sentença, nem comporta analogia com hipóteses de reconhecimento de excesso de execução.

6.
O arbitramento
dos honorários, no p
atamar
de 10% sobre o valor a maior cobrado, revela-se proporcional, razoável e em conformidade com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo insubsistente o pedido de redução.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.
_____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, 90, §4º, e 318, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 24.05.2021; STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 10.03.2016 (repetitivo).

_____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8069018-20.2024.8.05.0000
, tendo como Agravantes
LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA E OUTRA
, sendo Agravad
as
SYENE PROJETO IMBU
Í
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. E OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIM
ENTO
ao recurso.